Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712313-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LEILSA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Ângela silva de sousa contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANGELA SILVA DE SOUSA (Interditada, ID 119306249), representada por sua genitora e curadora Leilsa Pereira da Silva, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento QUETIAPINA 100 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a sua condição clínica, IDs 119306247 e 119306252 – pág. 5. Narra, em síntese, a parte autora, de 24 anos (I) foi diagnosticada com retardo mental moderado, transtorno comportamental de difícil manejo e epilepsia compensada desde 2012; (II) não dorme à noite e apresentou episódios de auto agressão antes de usar risperidona; (III) possui indicação para tratamento com Quetiapina 100mg, de acordo com o relatório médico ID 119306252, da Neurologista Adriana F. Barros Areal, CRM-DF 12671, por ser o fármaco com o qual respondeu parcialmente à questão do sono, sendo necessário para melhorar a agitação motora. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, por meio do Ofício no 1969/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que a paciente não se enquadra nos protocolos relativos ao fármaco, ID 119306252 – págs. 5/7. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 935,46 (novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Com a inicial vieram os documentos. Declínio de competência do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ID 119307489. É o relatório necessário. DECIDO. (...) III _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento QUETIAPINA 100MG, juntando relatório médico que atesta quadro clínico resistente às medicações já utilizadas. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar do não enquadramento do caso clínico nos critérios de inclusão do PCDT, definidos pela Autoridade de Saúde competente. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo, não prevista no Protocolo Clínico, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, bem como da imprescindibilidade do tratamento, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 119306248. Anote-se.” A Agravante sustenta (i) que apresenta diagnóstico de deficiência mental grave, paralisia cerebral espástica e epilepsia sintomática; (ii) que está com crises epilépticas controladas desde 2012, contudo persiste com agitação e insônia refratária, o que tem agravado seu quadro clínico com episódios de autoagressão e irritação constante; (iii) que para a estabilização da doença foi prescrito, com urgência, o medicamento “QUETIAPINA 100mg/dia”; (iv) que o fármaco possui registro na ANVISA e não é possível a substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS; (v) que há urgência no acesso ao tratamento pleiteado, uma vez que a demora no início da terapia medicamentosa a expõe a sérios riscos de saúde; e (vi) que apresentou relatório médico que justifica a prescrição do medicamento fora da bula. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado QUETIAPINA 100 mg, nos termos da prescrição médica”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A saúde é direito social assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No âmbito local, o amparo farmacêutico, que está compreendido no direito à saúde, é garantido de maneira expressa pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Em se tratando de medicamento que não consta dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas oficiais, como na espécie, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei 8.080/1990: “Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.” Quando, todavia, os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, essa restrição legal não prevalece, sob pena de ofensa manifesta ao direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” É o que verifica no caso concreto. O Relatório Médico de fls. 15/17 ID 34591521 demonstra a imprescindibilidade da medicação prescrita (QUETIAPINA 100mg/dia) para o tratamento da agitação e insônia refratária que acometem a Agravante. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) da Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém do sofrimento psíquico que acomete a Agravante e da premência do uso do fármaco prescrito. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de dez dias, forneça o medicamento QUETIAPINA 100mg/dia, na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator